Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-88.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004792-88.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEBORA NUNES DA SILVA - CPF: 891.869.821-68 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), LEANDRO APARECIDO SILVA DANTAS - CPF: 015.111.631-86 (APELADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), ALEX DA SILVA DIAS - CPF: 011.272.961-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON SOUZA DA SILVA FILHO - CPF: 014.852.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO), A. B. D. S. (VÍTIMA), ENRIQUE GABRIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 088.828.471-36 (VÍTIMA), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 062.084.091-95 (VÍTIMA), RAFAELA DIAS FREIRE OLIVEIRA - CPF: 063.007.831-97 (ASSISTENTE), CLISS MACLEY DANTAS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.421.851-97 (ASSISTENTE), ODENILZA JOSE DA SILVA - CPF: 026.602.851-95 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS,
DESOBEDIÊNCIA, HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (POR DUAS VEZES) E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
–
REQUERIDA
A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO NARCOTRÁFICO

EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – VIABILIDADE –
APREENSÃO DE
1,645 KG DE COCAÍNA
– NECESSÁRIO
RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE NOS MOLDES DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/2006 E A TEOR DA JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES –

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base do crime de tráfico de drogas acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade de substância estupefaciente apreendida, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto.

Apelo ministerial conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

LEANDRO APARECIDO SILVA DANTAS

DÉBORA NUNES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos da ação penal no.
1004792-88.2023.8.11.0002
,
na qual o réu
LEANDRO APARECIDO SILVA DANTAS

foi
condenado
pela prática,
em concurso material
, dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
c/c
art. 330 do Código Penal
e aqueles dos
artigos 302 e 303 da Lei no. 9503/97
, este último
[lesão corporal culposa],
por duas vezes, em concurso formal
, às penas de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de RECLUSÃO
e de
3 (três) anos, 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de DETENÇÃO
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, no valor unitário mínimo legal, sem prejuízo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias; ao passo que a acusada
DÉBORA NUNES DA SILVA
restou
condenada
pela prática, em
concurso material
, dos delitos dispostos no
art. 33,
caput
e §4o, de Lei no. 11.343/06
c/c
art. 12
, caput,
do Estatuto do Desarmamento
, às reprimendas de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de RECLUSÃO
e
1 (um) ano de DETENÇÃO
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 178 (cento e setenta e oito) dias multa, no valor unitário mínimo legal; substituídas as penas privativas de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 181677270, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

requer a
exasperação das penas básicas do narcotráfico
em relação aos recorridos

LEANDRO
e
DÉBORA
, sustentando que a natureza e quantidade das substâncias proscritas [
1,645kg de cocaína
] são desfavoráveis aos sentenciados.

Sobrevieram, então, as contrarrazões das defesas no
ID 181677278 e ID 181677283,
nas quais requerem o
desprovimento
dos recursos, a fim de que sejam mantidas as reprimendas aplicadas.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 188953668, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento

do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Verte da denúncia que, no dia
11/01/2023
, por volta das 20h35, policiais militares estavam em patrulhamento na Av. Veríssimo Domingos de Campos, no Bairro Simão, na cidade de Várzea Grande-MT, quando avistaram a veículo Renault Logan, placa QMU3J47, estacionado com os faróis apagados e o denunciado
LEANDRO APARECIDO SILVA DANTAS
entregando algo para um indivíduo não identificado, que estava no interior do imóvel. Nesse momento, o increpado percebeu a aproximação da guarnição e saiu em alta velocidade. Na sequência, a equipe policial iniciou o acompanhamento com uso de sinais sonoros e luminosos, solicitando que o veículo parasse, todavia, foram ignorados e foi perdido de vista o suspeito.

Segundo a incoativa, os agentes públicos foram informados por transeuntes, que visualizaram o automóvel em alta velocidade pelo bairro Ouro Verde e, durante diligências, os policiais avistaram um acidente automobilístico e uma motocicleta Honda C100, placa NBP268 e as vítimas
Henrique Gabriel Pereira da Silva
,
Luana Gomes da Silva
e o menor
Antony Benício da Silva
(1 ano e 9 meses), que foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal. E ainda no local, o citado veículo Logan com avarias, conduzido por
LEANDRO
. Assim, foi realizada abordagem e revista pessoal, ocasião em que os militares apreenderam 02 (duas) porções grandes de pasta base de cocaína e, na busca veicular, 01 (um) tablete da mesma substância. Informalmente, o denunciado relatou à guarnição que tinha deixado entorpecentes na casa que inicialmente se encontrava.

Ainda na peça inaugural, a viatura deslocou-se até o imóvel indicado, local em que os policiais foram recebidos pela denunciada
DÉBORA NUNES DA SILVA
, que autorizou a entrada na residência, sendo apreendidos mais 16 (dezesseis) porções grandes de cocaína, uma balança de precisão, três munições calibre .22 e o valor de R$171,00 (cento e setenta e um reais).

Por derradeiro, discorreu o
Parquet
que “
a vítima Henrique Gabriel Pereira da Silva (condutor da motocicleta) em decorrência de laceração esplênica grave e fratura do fêmur esquerdo causada pela colisão, que contribuíram para grave hemorragia, veio a óbito por choque hemorrágico. Também foi constatado que as vítimas Luana Gomes da Silva e Antony Benicio da Silva sofreram diversas lesões corporais de caráter contuso. 7) Por conseguinte, o exame pericial realizado no local do crime concluiu que a motoneta Honda detinha preferência de passagem sobre o automóvel Logan, uma vez que nos momentos anteriores à colisão trafegava à direita do automóvel. Isto posto, teve como causa determinante a interceptação da trajetória preferencial da motoneta pelo veículo, agravada pelo excesso de velocidade do automóvel”
(sic, Denúncia, ID 181677179).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

I –
DA PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO A AMBOS OS RECORRIDOS
.

Com relação ao crime de narcotráfico,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a revisão das dosimetrias das penas-bases dos apelados
LEANDRO
e
DÉBORA
em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis consistentes na
quantidade
e
natureza
das drogas apreendidas [1,645kg de cocaína].

No caso concreto, a autoridade judiciária estabeleceu a reprimenda dos recorridos
nos patamares mínimos em relação ao tráfico de drogas,
sob os fundamentos que seguem:

“[...]
Da ré Débora.

Do tráfico de drogas.

As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis a ré.

Por estes motivos
, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/2006, aplico a pena base em seu mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. [...]” –
Sentença, ID 181677255, p. 41-42.

“[...]
Do réu Leandro.

Do tráfico de drogas.

As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

Por estes motivos
, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei no 11.343/2006 c/c art. 2o da Lei 8.072/1990 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. [...]”.–
Sentença, ID 181677255, p. 44.

Na hipótese,
a pretendida negativação da
natureza
e da
quantidade

do entorpecente apreendido
merece prosperar
, pois, em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, tais circunstâncias devem, inclusive, preponderar sobre os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, mormente quando, como no caso em análise, procedeu-se à apreensão de
18 (dezoito) porções equivalentes a
655g
(seiscentos e cinquenta e cinco gramas) e 01 (um) tablete pesando
990g
(novecentos e noventa gramas) todos de COCAÍNA
, conforme Auto de Apreensão (ID 181676274, p. 22) e Laudo Pericial no. 3.11.310.9067.2023.92081-A01 (ID 181676274, p. 24-27),
o que demonstra o dolo intenso dos apelados
LEANDRO
e
DÉBORA
, remanescendo legítima a invocação que guarda pertinência com a dicção do
artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006
.

Isso porque,

a teor de reiterados julgados deste eg. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a
subida quantidade de droga apreendida
acentua a reprovabilidade da conduta do agente (
ex vi
do STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023).

Logo,
acolho o apelo
do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para reconhecer a carga negativa da natureza e da quantidade de drogas na primeira fase dosimétrica do narcotráfico imputado aos réus.

Frente às mudanças expostas, passo à
materialização das novas reprimendas dos apelados quanto ao delito do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

A)

LEANDRO APARECIDO SILVA DANTAS:

Na
primeira etapa
do cálculo da pena, reconheço a desfavorabilidade da
natureza
e
quantidade da droga
apreendida [
1,645kg de cocaína]
.
Nesse ponto, dada a ausência de previsão legal, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça recomenda para cada circunstância judicial valorada negativamente a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador.

In casu
, aumento a pena base em 1/6 (um sexto) para referida circunstância desfavorável e fixo no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e, pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Passando-se à segunda fase dosimétrica,
mantenho
a agravante da reincidência reconhecida pelo i. sentenciante, a qual incidirá na fração de
1/6 (um sexto)
, e estabeleço a sanção intermediária em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
; e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ante a ausência de outras atenuantes e/ou agravantes.

E na última etapa dosimétrica, inexistentes outras causas modificativas,
torno
a
REPRIMENDA DEFINITIVA
do réu
LEANDRO APARECIDO SILVA DANTAS
em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
entre os delitos de
tráfico de drogas
,
desobediência, homicídio culposo na direção de veículo automotor
e
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (este último, por duas vezes, em concurso formal)
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
LEANDRO APARECIDO SILVA DANTAS
em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de RECLUSÃO
e
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 14 (catorze) dias de DETENÇÃO
, além do pagamento de
697 (seiscentos e noventa e sete) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal, sem prejuízo da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias
.

Mantenho o regime
fechado
para o início da expiação das penas, tendo em vista a
reincidência
do agente; ressaltando que a
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena encontram óbice no
quantum
de reprimenda imposta e na reincidência do agente,
ex vi
do art. 44, I e II, e art. 77,
caput
, I, ambos do Código Penal.

B)

DÉBORA NUNES DA SILVA
:

Na primeira fase da individualização,
reconheço a desfavorabilidade da
natureza
e
quantidade da droga
apreendida [
1,645kg de cocaína]
.
Nesse ponto, dada a ausência de previsão legal, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça recomenda para cada circunstância judicial valorada negativamente a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador.

In casu
, aumento a pena base em 1/6 (um sexto) para referida circunstância desfavorável e fixo no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e, pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, perfazendo a pena intermediária de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e, pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, mantenho a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06 na fração máxima (2/3),
e estabeleço a sanção em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, a qual se torna
definitiva
à míngua de causas gerais ou especiais de aumento e/ou de diminuição.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
tráfico de drogas
e
posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
DÉBORA NUNES DA SILVA
em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de RECLUSÃO

e

1 (um) ano de DETENÇÃO
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
206 (duzentos e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas, mantenho o
aberto
,
a teor do art. 33, §2.o, “c”, e §3o, do Código Pena, assim como preservo a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas em sede de execução penal.

II –
CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL
,

a fim de reconhecer a avaliação negativa da
natureza
e
quantidade de drogas
na primeira etapa da dosimetria da pena do crime de narcotráfico imputado a ambos os réus
,
tornando-lhe definitivas as
reprimendas em:

–

LEANDRO APARECIDO SILVA DANTAS

no patamar de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de RECLUSÃO
e
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 14 (catorze) dias de DETENÇÃO
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
697 (seiscentos e noventa e sete) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal, sem prejuízo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias.

–
DÉBORA NUNES DA SILVA
no patamar de

1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de RECLUSÃO

e

1 (um) ano de DETENÇÃO
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
206 (duzentos e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
substituídas as penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas em sede de execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024